Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737592-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TELLES DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rodrigo Telles Dutra contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0725249-39.2020.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (ID no 69872626, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por RODRIGO TELLES DUTRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “que a Requerida retire em 24h os apontamentos inseridos indevidamente nos sistemas SISBACEN/SRC, uma vez que os débitos encontram-se devidamente quitados desde 05/12/2016, não existindo por tanto qualquer motivo para que tais dados de cunho negativo permaneçam insertos nos sistemas do Banco Central do Brasil, bem como pelos prejuízos já acarretados ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada dia de permanência se concedidos nos termos da lei”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. As partes estão ligadas por meio de uma Cédula de Crédito Bancário no 911.500.158, no qual houve a liberação de um crédito de R$ 78.554,73 em favor da parte autora (doc. de ID 69762313). Acordaram o pagamento parcelado em 48 prestações de R$ 2.276,44, com a primeira vencendo no dia 01.07.2020. Em que pesem os argumentos articulados pela parte autora, é forçoso reconhecer através de uma simples análise dos extratos bancários juntados nos ID’s 69797849 e 69797850, que não houve qualquer pagamento. A conta bancária não dispunha de saldo bancário e houve estorno dos pagamentos. Ou seja, a parte autora efetivou um empréstimo e não pagou. Portanto, a parte requerida haja no estrito cumprimento do dever legal quando promove a abertura do cadastro nos órgãos arquivistas. Lamentavelmente, a parte autora menos inadimplente postula judicialmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. Ante o exposto, CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Cite-se e intimem-se. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante argumenta que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Afirma que atrasou algumas parcelas referentes ao empréstimo contraído perante o agravado, mas teria negociado os valores devidos mediante contrato único, com a redução de juros e se encontraria adimplente. Esclarece que os limites de crédito que eram disponibilizados por outras instituições bancárias com as quais também mantém relacionamento (BRB e SICOOB) foram suspensos pelo fato de terem identificado apontamento restritivo no SISBACEN, referente a uma dívida que estaria inadimplida perante o agravado. Defende que essa restrição seria indevida, pois não haveria qualquer valor pendente de pagamento no Banco do Brasil, o que vem lhe acarretando uma série de prejuízos, pois além de advogado também exerce atividade empresarial. Desse modo, pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja excluído o apontamento existente em seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito ou que o item seja retificado para “vencido” uma vez que não estaria devendo qualquer valor ao agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela. Preparo (ID no 19232564 e ID no 19232565). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A relação jurídica entre as partes é consumerista (art. 2o c/c art. 3o, caput e § 2o do CDC), pois decorre da emissão de Cédula de Crédito Bancário (ID no 69762313) no valor de R$ 78.554,73, cuja previsão era de que seria adimplida em 48 parcelas de R$ 2.276,44, com vencimento da primeira no dia 1/7/2020. Conforme ponderado na decisão recorrida, a documentação que instrui a pretensão do autor, ora agravante, não está em consonância com o contexto fático-jurídico apresentado nos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os extratos bancários anexados aos autos originários denotam que não houve o pagamento das parcelas a que o agravante se obrigou (ID no 69797849 - 69797850). Como consequência, a inserção dos seus dados em cadastro de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito da instituição bancária. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, o indeferimento da antecipação de tutela recursal é medida que se impõe, uma vez que não vislumbro a presença dos pressupostos legais necessários. É indiscutível que a relação entre as partes é de consumo, como consequência, a legislação especial se sobrepõe à geral e as regras previstas no CDC quanto à competência devem prevalecer sobre as normas estabelecidas no Código de Processo Civil. O agravante declara que residente em Goiânia, no seguinte endereço: Rua F-20, Quadra 116, Lote 11, Setor Faiçalville I, CEP: 74.360-105, Goiânia, Goiás. Também destaca que o seu escritório profissional é estabelecido naquele estado: Rua 09, Quadra 16-C, lotes 01 ao 14, sala 69, Garavelo Center Shopping, na cidade de Aparecida de Goiânia - Estado de Goiás. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, inclusive aquela em que foi feito o contrato. Logo, causa no mínimo estranheza a opção do agravante em ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que reside e trabalha no estado de Goiás, onde o agravado tem várias agências bancárias, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de sua residência ou da agência onde contratou o empréstimo. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Impende destacar que a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o “Selo Diamante” outorgado pelo CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos cobertos pela sua competência local. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a mais de duzentos quilômetros de distância. De uma forma hábil está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescento que no ano de 2016 o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça de São Paulo, dimensionado para atender a uma população de aproximadamente 44 milhões de habitantes, que tem 360 Desembargadores. Portanto, o fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido, de ofício, ao Juízo competente (uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia). No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifado na transcrição] E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016.2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Mas é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. Registro que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é uma Corte de referência e conta com todos os pressupostos estruturais para julgar esta causa. Por essas razões, reconheço, de ofício, a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília e determino a remessa dos autos originários (0725249-39.2020.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, onde situa-se o domicílio do autor/agravante e também onde o réu/agravado tem agências bancárias. Como consequência, este agravo de instrumento também deverá ser redistribuído a uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Reconheço, de ofício, a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília e determino a remessa dos autos originários (0725249-39.2020.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, onde situa-se o domicílio do autor/agravante e também onde o réu/agravado tem agências bancárias. Determino a remessa incontinenti dos autos originários à Comarca de Goiânia, para distribuição na forma das leis locais, com as homenagens deste Tribunal. Como consequência, este agravo de instrumento deverá ser redistribuído para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), ficando a critério do(a) competente Relator(a) a ratificação ou revisão desta decisão quanto à antecipação de tutela recursal indeferida. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão, para cumprimento imediato. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO